Tribunal: TJSP
Processo: 2228736-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
INTIMAÇÃO – Decisão que homologou avaliação do imóvel penhorado e determinou sua alienação judicial – Advogada, entretanto, que havia renunciado ao mandato, sem que do mesmo fosse cientificada a executada – Inexistência de prova inequívoca de sua ciência, pois juntado 'e-mail' sem confirmação de recebimento ou indicação do endereço enviado – Irregularidade da representação processual –

Ementa:
INTIMAÇÃO – Decisão que homologou avaliação do imóvel penhorado e determinou sua alienação judicial – Advogada, entretanto, que havia renunciado ao mandato, sem que do mesmo fosse cientificada a executada – Inexistência de prova inequívoca de sua ciência, pois juntado 'e-mail' sem confirmação de recebimento ou indicação do endereço enviado – Irregularidade da representação processual – Decisões posteriores a tal fato que devem ser anuladas, ficando ressalvada a decisão que determinou a realização da perícia e a própria perícia, pois anterior à renúncia – Devolução de prazo para que agravante se manifeste sobre laudo pericial – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228736-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante CLÁUDIA
REGINA MOREIRA VASCONCELLOS (JUSTIÇA GRATUITA) e Interessado
ALEXANDRE MURADAS RUFFO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SOCIEDADE
ALDEIA DA SERRA RESIDENCIAL MORADA DOS PÁSSAROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228736-49.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44559
AGRV.No: 2228736-49.2019.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : CLÁUDIA REGINA MOREIRA VASCONCELLOS
AGDO. : SOCIEDADE ALDEIA DA SERRA RESIDENCIAL MORADA DOS
PÁSSAROS
JUIZ : DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
INTIMAÇÃO Decisão que homologou avaliação do imóvel
penhorado e determinou sua alienação judicial
Advogada,
entretanto, que havia renunciado ao mandato, sem que do mesmo
fosse cientificada a executada Inexistência de prova inequívoca
de sua ciência, pois juntado 'e-mail' sem confirmação de
recebimento ou indicação do endereço enviado Irregularidade da
representação processual Decisões posteriores a tal fato que
devem ser anuladas, ficando ressalvada a decisão que determinou
a realização da perícia e a própria perícia, pois anterior à renúncia
Devolução de prazo para que agravante se manifeste sobre laudo
pericial Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, determinou: a) a expedição de carta
de intimação à coexecutada, CLAUDIA, para constituição de
novo advogado, sem suspensão da execução; b) homologou a
avaliação do imóvel penhorado em R$ 1.070.000,00; c) deferiu
pedido de alienação do bem em leilão judicial eletrônico,
nomeando leiloeiro oficial habilitado.
Recorre a executada, sustentando, em síntese,
que sua advogada anterior renunciou ao mandato, porém não
recebeu a notificação a respeito. Afirma que no documento
juntado pela advogada não há identificação da executada.
Sustenta que após ficar sem representação nos autos foi
realizado laudo de avaliação sem seu acompanhamento, o laudo
foi homologado, foi deferido pedido de alienação do imóvel e
fixadas regras do edital do leilão eletrônico. Tece críticas
quanto ao laudo elaborado.
Efeito suspensivo deferido (fls. 329/330).
Recurso processado sem resposta (fls. 333).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228736-49.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de ação de cobrança em que foi a
agravante
condenada
ao
pagamento
de
R$
19.225,13
correspondente às contribuições associativas vencidas de
agosto a dezembro/2013, janeiro a dezembro/2014 e janeiro a
julho/2015, além das contribuições vincendas.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença,
foi CLAUDIA intimada pessoalmente para pagamento do valor
(fls. 34) e apresentou impugnação (fls. 123/128). A agravante
também foi intimada da penhora do imóvel descrito na
matrícula no 84851 do Cartório de Registro de Imóveis de
Barueri (fls. 209) e da determinação de avaliação do bem
penhorado (fls. 232).
A renúncia da patrona da agravante foi juntada
a fls. 246, determinando-se, em seguida, a exclusão de seu
nome do sistema (fls. 252).
A juntada do laudo de avaliação do bem imóvel
penhorado ocorreu posteriormente, sem que a executada fosse
intimada a se manifestar sobre seu conteúdo, levando à
homologação e determinação de alienação judicial do bem.
Respeitado o entendimento da MM. Juíza de
primeiro grau, não era o caso de se excluir a patrona
anterior da executada do sistema, vez que o documento de fls.
247 não demonstra inequivocamente que esta foi intimada da
renúncia da advogada, já que não há nos autos qualquer
confirmação de recebimento pela agravante ou mesmo informação
a qual endereço eletrônico foi enviada a correspondência.
Certo é que a executada ficou sem representação nos autos e
sem ciência de tal fato.
No entanto, não é o caso de se determinar a
renovação do laudo pericial, considerando que quando houve a
nomeação de perito e a intimação para início dos trabalhos, a
executada ainda estava representada (fls. 232).
Lado outro, a executada não foi intimada para
manifestação quanto ao laudo pericial, restando evidente seu
prejuízo, já que não pôde impugnar o conteúdo de tal
documento.
Assim, tal decisão deve ser anulada assim como
a subsequente que homologou o laudo pericial e determinou a
alienação do bem em leilão judicial eletrônico, devolvendo-se
à executada o prazo para se manifestar sobre a perícia.
Despiciendo, portanto, neste momento apreciar
as críticas tecidas ao laudo pericial, também porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228736-49.2019.8.26.0000 -Voto no
4
foram submetidas ao juízo de origem.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, para anular a decisão que homologou o laudo pericial
e o que daí se seguiu, determinada a intimação da executada
para manifestação sobre o laudo pericial.
RUI CASCALDI
Relator